Tribunal: TJMMG
Processo: 2000767-08.2022.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000767-08.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 07/05/2024 Publicação: 14/05/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUEM O DECRETO CONDENATÓRIO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Raphael Ramos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal apresentada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contra a sentença que absolveu o denunciado quanto à prática do crime previsto no 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar, com fulcro no art. 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado, Evento 01-DENUNCIA1, aduzindo o seguinte: [...] O denunciado é o responsável pela redação e pelo conteúdo das informações inseridas no HISTÓRICO DA ORORRÊNCIA/ATIVIDADE, lançadas no REDS 2022-030618635-001, datado de 16/07/2022, segundo o qual por volta de 03h07min da data referida, em via de acesso público, rua São Mateus, número 520, bairro São Mateus, Juiz de Fora-MG, houve a comunicação de ROUBO na rua São Mateus e que as vítimas estariam aguardando próximo à Igreja Católica. As vítimas descreveram os autores e as roupas por eles usadas. Em rastreamento lograram os militares abordar o menor WALTER BARBOZA PEDRETTI com quem foi localizado um aparelho celular Samsung Galaxy S9, lilás e capa branca, que foi reconhecido pela vítima MATHEUS como sendo dele. Outra viatura composta pelo Tenente Faria e pelo Cb. Silveira, abordou o maior THAYLOR TIAGO com quem foram encontrados dois aparelhos celulares, um dos quais (SAMSUNG A10 DE COR PRETA) havia sido “furtado” de WALTER (menor). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Segundo o averiguado “in locu”, os envolvidos - WALTER PEDRETTI; THAYLOR TIAGO BENTO DA SILVA VICENTE e ANTÔNIO RICARDO COUTO - estavam na praça do Bairro São Mateus jogando bola, quando WALTER deu por falta de seu aparelho celular SAMSUNG A10, tendo pedido aos presentes que emprestassem o celular para tentar encontrar o seu através de ligação. MATHEUS emprestou o telefone SAMSUNG GALAXY S9 para WALTER, porém, como WALTER não conseguiu reaver seu Smartphone, segurou o de MATHEUS e não o devolveu. Instaurou-se uma confusão, tendo sido furtado o telefone de outra vítima BERNARDO, furto supostamente praticado por ANTÔNIO que saiu em desabalada carreira com WALTER e THAYLOR TIAGO pela rua São Mateus. WALTER teria relatado aos militares que o celular não encontrado estava com ANTÔNIO, que inclusive foi reconhecido pelas vítimas (Matheus e Bernardo), tendo ANTÔNIO relatado que não estava com o aparelho e que havia o repassado para um terceiro desconhecido para não ficar com o “flagrante”. ANTÔNIO RICARDO COUTO foi preso em flagrante por furto; o menor WALTER PEDRETTI foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo a apropriação indébita; THAYLOR TIAGO foi preso em flagrante por crime de furto. No entanto, o histórico da ocorrência relatada pelo denunciado possuía conteúdo ideologicamente falso, tendo assim procedido, dolosamente, como meio para subnotificação de crime violento, “in casu”, roubo qualificado e corrupção de menor, na área de atuação do militar. De fato, sendo três pessoas levadas à autoridade policial (ANTÔNIO RICARDO COUTO, THAYLOR TIAGO BENTO DA SILVA VICENTEE e o menor WALTER BARBOZA PEDRETTI), a prisão dos maiores e a apreensão do menor foram corretamente ratificadas como incursos no art. 157, § 2º, II e VII do Código Penal c/c art. 244-B da Lei 8069/1990; art. 171 do Código Penal; art. 147 do Código Penal. De acordo com o despacho ratificador da autoridade na Delegacia de Plantão de Juiz de Fora, a ocorrência apresentada pela Polícia Militar como furto na verdade expõe delito/ato infracional análogo a estelionato seguido de ameaça, bem como roubo em concurso de pessoas e com utilização de arma branca, além de corrupção de menores (em relação aos imputáveis). De acordo com os depoimentos, os maiores ANTÔNIO RICARDO COUTO e THAYLOR TIAGO simularam o sumiço do celular do adolescente WALTER para convencer uma das vítimas (MATHEUS) a emprestar seu aparelho celular, com o fito de tentar realizar uma ligação e localizar o celular desaparecido. Todavia, quando a vítima emprestou seu telefone e depois tentou reavê-lo, foi ameaçado pelos autores, que se valeram de pedras e vidros quebrados para realizar as ameaças. Quando a vítima tentou reaver o aparelho foi rechaçada. Ato contínuo, a segunda vítima (BERNARDO) teve seu aparelho subtraído pelos agentes, agora já diretamente sob ameaças e utilização de arma branca (não apreendida). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em audiência de custódia realizada perante o juízo plantonista foi homologado o APFD de THAYLOR TIAGO e ANTÔNIO RICARDO COUTO, sendo-lhes concedida liberdade provisória, com fiança e medidas cautelares de comparecimento a todos os atos do processo e proibição de alteração de endereço sem prévia comunicação ao juízo (AUTOS 5033012-64.2022.8.13.0145). Em conclusão, o denunciado, dolosamente, com a finalidade de subnotificar a ocorrência de crime violento em sua área de atuação e, atentando contra a administração ou o serviço militar, alterou a verdade sobre fato juridicamente relevante, modificando o conteúdo do REDS 2022-030618635-001, por ele lavrado e lançado no Sistema Integrado de Defesa Social na data de 16/07/2022. CAPITULAÇÃO: art. 312 do Código Penal Militar (falsidade ideológica). REQUERIMENTOS Devendo ser processado, oferece o Ministério Público a presente denúncia, esperando que, recebida, sejam determinadas diligências necessárias à instrução do feito, citado o acusado para assistir a todos os termos do processo até decisão final, sob pena de revelia (art. 399, “c” CPPM), observando-se o procedimento previsto nos artigos 384 a 450 do CPPM. [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos relacionados ao Procedimento Investigatório Criminal (PIC) n. 2000749-84.2022.9.13.0003. A denúncia foi recebida em 22 de novembro de 2022 (Evento1 – RECE_DENUNC2). O acusado, as testemunhas da acusação e da defesa foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Conforme Evento 124, em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição com base no art. 439, “a”, “b” ou “e”, do CPPM. O Conselho Permanente de Justiça da 3ª AJME, à unanimidade de votos, julgou improcedente a denúncia, e, por maioria, absolveu o acusado com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM, vencido um juiz militar que absolvia com base no art. 439, “c”, do CPPM. Inconformado, o Parquet apresentou recurso de apelação, conforme Evento 137, em cujas razões pugna pela condenação, nos termos da denúncia. O denunciado apresentou contrarrazões de apelação, pugnando pelo desprovimento do presente recurso. A eminente Procuradora de Justiça, em manifestação no Evento 7 destes autos de apelação, pugna pelo conhecimento do recurso e pelo seu provimento, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e condenar o militar pela prática do crime de falsidade ideológica. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, confesso a vossas excelências que, após a detida e profunda análise do processo, não vejo a mínima complexidade na solução da questão, e já antecipo que não me afastarei do entendimento manifestado na respeitável sentença, digna de elogios. Na oportunidade deste voto, será possível, de forma plena, exercer a linguagem simples almejada pelo Conselho Nacional de Justiça, tendo em vista a simplicidade do que está provado nos autos. Inicialmente, cumpre transcrever a narrativa do REDS, conforme Evento 1 - doc. comp. 2 - fl. 66/67 - do Inquérito Policial Militar relacionado, sobre a qual repousa a alegação do Parquet quanto à prática da falsidade ideológica. Confira-se: DURANTE PATRULHAMENTO PELO BAIRRO SÃO MATEUS, RECEBEMOS VIA REDE RÁDIO INFORMAÇÃO DE QUE HOUVE UM ROUBO NA RUA DE NOME HOMÔNIMO E QUE AS VÍTIMAS ESTARIAM AGUARDANDO PRÓXIMO A IGREJA CATÓLICA. DEVIDO A PROXIMIDADE, REALIZAMOS CONTATO COM AS VITIMAS QUE NOS RELATARAM QUE UM DOS AUTORES ESTAVA DE CAMISA DO CLUBE REGATAS FLAMENGO, SENDO DE CÚTIS BRANCA E CABELO DESCOLORIDO, O OUTRO AUTOR ESTAVA DE CAMISA DA SELEÇÃO PORTUGUESA, BERMUDA PRETA, CHINELO E DE CÚTIS NEGRA. EM RASTREAMENTO ABORDAMOS O MENOR WALTER BARBOZA PEDRETTI (CAMISA FLAMENGO), E ENCONTRAMOS EM SUA POSSE UM APARELHO CELULAR SAMSUNG GALAXY S9 DE COR LILÁS E CAPA BRANCA, QUE FOI RECONHECIDO PELA VÍTIMA MATHEUS PETRUS COMO SEU APARELHO. A VIATURA COMPOSTA PELO COORDENADOR DE POLICIAMENTO DA UNIDADE, SR. TEN FARIA E O CB SILVEIRA, ABORDOU O MAIOR THAYLOR TIAGO, E EM BUSCA PESSOAL ENCONTRARAM EM SUA BERMUDA DOIS APARELHOS CELULARES, SENDO UM DE MARCA MULTILASER DE SUA PROPRIEDADE E UM SAMSUNG A10 DE COR PRETA QUE HAVIA FURTADO DE SEU AMIGO WALTER. POSTERIORMENTE EM CONVERSA COM AUTORES E VÍTIMAS, DESCOBRIU-SE QUE TODOS ESTAVAM NA PRAÇA DO BAIRRO SÃO MATEUS JOGANDO BOLA, QUANDO EM DETERMINADO MOMENTO O MENOR WALTER (CAMISA FLAMENGO) DEU POR FALTA DE SEU APARELHO CELULAR SAMSUNG A10, LOGO SOLICITOU AOS PRESENTES QUE EMPRESTASSEM O CELULAR PARA TENTAR ENCONTRAR SEU APARELHO ATRAVÉS DE LIGAÇÃO. O MENOR MATHEUS PETRUS EMPRESTOU SEU SAMSUNG GALAXY S9, PORÉM COMO WALTER NÃO CONSEGUIU REAVER SEU SMARTPHONE, SEGUROU O DE MATHEUS E NÃO MAIS DEVOLVEU. DURANTE A CONFUSÃO QUE SE INSTAUROU, A VÍTIMA BERNARDO TEVE SEU CELULAR FURTADO PELO AUTOR ANTÔNIO (CAMISA PORTUGAL), QUE SAIU EM DESABALADA CARREIRA JUNTAMENTE COM WALTER E THAYLOR PELA RUA SÃO MATEUS. ANTÔNIO RETORNOU AO LOCAL DO FATO SOMENTE APÓS TER CONHECIMENTO QUE SEUS AMIGOS ESTAVAM ABORDADOS, DISSE QUE NÃO ESTAVA PRESENTE E QUE SUA INTENÇÃO ALI ERA DE LIBERAR SEU AMIGO WALTER JÁ QUE ERA MAIOR. PORÉM, WALTER JÁ HAVIA RELATADO A TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VERDADE DIZENDO QUE O CELULAR QUE NÃO FOI ENCONTRADO ESTAVA COM ANTÔNIO, QUE INCLUSIVE FOI RECONHECIDO PELAS VÍTIMAS. ESTE AUTOR ENTÃO RELATOU QUE JÁ NÃO ESTAVA COM APARELHO E QUE HAVIA REPASSADO PARA UM TERCEIRO DESCONHECIDO, A FIM DE NÃO FICAR COM "FLAGRANTE". DO EXPOSTO PRENDEMOS EM FLAGRANTE DELITO, ANTÔNIO RICARDO COUTO, PELO CRIME DE FURTO DO CELULAR DA VÍTIMA BERNARDO QUE ATÉ O PRESENTE MOMENTO NÃO FOI ENCONTRADO. O MENOR WALTER FOI APREENDIDO EM FLAGRANTE DELITO, PELA PRÁTICA DE CRIME ANÁLOGO AO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA, POR TER PERMANECIDO NA POSSE IRREGULAR DO CELULAR DA VÍTIMA MATHEUS. O AUTOR THAYLOR FOI PRESO EM FLAGRANTE PELO CRIME DE FURTO, POR TER SUBTRAÍDO O APARELHO DE SEU AMIGO WALTER. TODOS AUTORES FORAM LEVADOS A PRESENÇA DA AUTORIDADE POLICIAL, SENDO GARANTIDOS SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS E PRESERVADAS SUAS INTEGRIDADES FÍSICAS. OS MENORES ENVOLVIDOS FORAM ACOMPANHADOS PELOS DEVIDOS REPRESENTANTES LEGAIS. SEGUE REGISTRO PARA PROVIDÊNCIAS DECORRENTES. Com efeito, na ocorrência vemos vários civis infratores, cada um montando e contando a sua versão, cada um buscando se eximir de alguma responsabilidade pelos atos tidos como criminosos, deixando ao militar responsável pela lavratura do REDS a árdua tarefa de descrever todas as controvérsias, bem como todas as inverdades que foram repassadas. Mas as confusas e aleivosas narrativas, truncadas e até falsas, não foram causadas pelos militares que atenderam à ocorrência, muito menos pelo apelado, Raphael Ramos. O que poderia ser exigido do apelado, quando até mesmo o Delegado de Polícia teve dificuldades em entender e organizar as narrativas dos infratores envolvidos, cuja intenção era realmente confundir e prejudicar a apuração acerca da realidade que envolvia suas ações delitivas? Como bem observado na sentença, os ditos infratores, na Delegacia de Polícia, continuaram com versões conflitantes e confusas, cada um tentando livrar a si próprio de uma responsabilização. Transcrevo, abaixo, trecho da sentença a respeito: [...] A ocorrência deu-se num local com indícios de criminalidade e frequentado por vários adolescentes e por jovens adultos. Os policiais militares depararam com a confusão entre os envolvidos e receberam várias versões sobre o que teria acontecido com os aparelhos celulares, inclusive a versão negativa dos supostos autores, os quais discutiam com todos os presentes, incluindo com os próprios policiais militares. Na Delegacia de Polícia Civil, o próprio Delegado de Polícia registra o estado de ânimo alterado dos supostos autores, ao relatar que: ANTONIO se mostrou extremamente agressivo, xingando os militares que efetuaram sua prisão e os acusando de agressão, causando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 tumulto na carceragem desta DEPOL, além de, por mais de uma vez, ter tentado danificar o cadeado da cela em que se encontrava detido, tendo sido repreendido e advertido de tal manobra, gerando no mesmo mais agressividade e raiva, além de insatisfação e rebeldia, em atitude completamente ostensiva. Com relação ao adolescente apreendido, está patente a sua participação no enredo infracional. Tendo sido observada a necessidade da sua apreensão, ante os fatos graves apurados, bem como sua conduta agressiva não só em relação às vítimas, mas até mesmo nesta Unidade de Polícia Judiciária, onde se mostrava com extrema raiva, verbalizando ameaças, palavrões, gritarias e falta de respeito para com todos os presentes, tendo sido necessário solicitar à sua genitora que convencesse o mesmo a manter o controle e o respeito. (Evento 01, doc. comp. 1, fl. 17) (grifos nossos). No despacho ratificador, o Delegado de Polícia realizou capitulação jurídica distinta do REDS, qual seja: “suposta prática de delito/ato infracional análogo a estelionato seguido de ameaça, bem como roubo em concurso de pessoas e com utilização de arma branca, além de corrupção de menores (em relação aos imputáveis)” (Evento 01, doc. comp. 1, fl. 16). Na própria Delegacia de Polícia Civil, as versões dos envolvidos não eram coerentes. E a capitulação dos crimes pertence ao terreno da interpretação, ou seja, do enganoso terreno das palavras. Tivesse o acusado dolo em alterar o conteúdo de fato juridicamente relevante sequer haveria a menção à natureza de roubo da ocorrência. Em suas oitivas, Thaylor Tiago Bento da Silva Vicente e Antônio Ricardo Couto negaram os fatos. Vejamos: Passou a Autoridade Policial a coletar as informações do primeiro CONDUZIDO(A), THAYLOR TIAGO BENTO DA SILVA VICENTE (...) QUE, NEGA OS FATOS, AFIRMA QUE NÃO PRATICOU NENHUM CRIME PATRIMONIAL E QUE NENHUM OBJETO ILÍCITO FOI ENCONTRADO COM SUA PESSOA; QUE, APENAS ESTAVA AO LADO DOS DEMAIS ENVOLVIDOS, MAS NÃO PRATICOU NENHUM ILÍCITO; (...) (Evento 01, doc. comp. 2 fl. 52) (Grifos nossos). Passou a Autoridade Policial a coletar as informações do segundo CONDUZIDO(A), ANTONIO RICARDO COUTO (...) QUE AFIRMA QUE ESTAVA NA PRAÇA SÃO MATEUS EM COMPANHIA DE WALTER E VIU APARELHOS DE CELULAR PRÓXIMO A QUADRA DA PRAÇA; QUE, NEGA TER SUBTRAÍDO QUALQUER APARELHO CELULAR; QUE, AFIRMA QUE NÃO AMEAÇOU NENHUMA DAS VÍTIMAS, NÃO PARTICIPOU DE SUBTRAÇÃO DE CELULARES E NÃO REPASSOU APARELHO CELULAR SUBTRAÍDO PARA TERCEIROS NO INTUITO DE SE LIVRAR DE OBJETO DE CRIME; (...) (Evento 01, doc. comp. 2 fl. 54) (Grifos nossos). Por sua vez, Walter Barbosa Pedretti disse que recebeu o aparelho celular encontrado em sua posse para que o guardasse, in verbis: Passou a Autoridade Policial a coletar as informações do primeiro ADOLESCENTE APREENDIDO(A), WALTER BARBOZA PEDRETTI (...) QUE, RELATA QUE ESTAVA NA PRAÇA SÃO MATEUS E QUE O CELULAR DE SUA MÃE QUE TRAZIA CONSIGO SUMIU NO LOCAL; QUE, RELATA QUE UM OUTRO ENVOLVIDO QUE NÃO FOI TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 CONDUZIDO A ESTÁ DPC LHE REPASSOU UM CELULAR DE PROPRIEDADE DE UMA DAS VÍTIMAS PARA QUE O DECLARANTE O GUARDASSE, APARELHO ESSE COM QUE O DECLARANTE FOI ENCONTRADO NO MOMENTO DA ABORDAGEM DA PM; QUE, O CELULAR SAMSUNG APREENDIDO ESTAVA COM O DECLARANTE E PERTENCE A SUA GENITORA E FOI O APARELHO QUE INICIALMENTE FOI SUBTRAÍDO E DEU ORIGEM A TODA CONFUSÃO; QUE, NEGA TER AMEAÇADO QUALQUER DAS VÍTIMAS COM UMA GARRAFA, MAS RELATA QUE REALMENTE ESTAVA COM UMA GARRAFA EM MÃOS; QUE, O PRÓPRIO DECLARANTE É QUE PEGOU O CELULAR DAS MÃOS DE BERNARDO APENAS DIZENDO ¿ME DÁ E ELE ENTREGOU (...) (Evento 01, doc. comp. 2 fl. 56) (Grifos nossos). Da análise detida das declarações, na investigação preliminar, o Delegado de Polícia concluiu, também, pela existência dos crimes de ameaça e estelionato. Posteriormente, houve o momento de apreciação e de julgamento do adolescente infrator, que, após concluída toda a instrução probatória, foi condenado, apenas, por ato infracional análogo ao crime de roubo. Ou seja, três momentos apresentaram-se, mostrando e demonstrando que a história dos acontecimentos se constrói aos poucos e não se pode exigir a narrativa completa e inequívoca no REDS, sobretudo, em um caso complexo e confuso com tantos envolvidos. Não se vislumbra coerência na fala dos envolvidos, quer na condição de vítima, quer na condição de autores/sujeitos ativos. E essa incoerência também foi constatada na fase judicial durante a oitiva de Matheus Petrus Melo Kelmer e Walter Barbosa Pedretti ao Evento 49 e Bernardo Lopes de Castro ao Evento 85. Ao todo foram cinco envolvidos na ocorrência, duas vítimas e três supostos autores/sujeitos ativos. E durante as diligências policiais para elucidação do ocorrido, cada um apresentou versões distintas sobre os fatos. Se mesmo em momento posterior, sem o calor e a confusão existente no momento da ocorrência e com as formalidades que as audiências demandam, os fatos ainda mostraram-se confusos, provavelmente foi muito mais confuso apurá-los, entendê-los e interpretá-los no calor real dos acontecimentos. Não é preciso dizer muito mais, pois está claro que o fato descrito na denúncia jamais pode ser considerado crime, muito menos o crime de falsidade ideológica. Aqui, entendo que não há, sequer, a aparência do crime, e tem inteira razão a sentença que absolveu o réu, apelado, quanto à prática do crime inserto no art. 312 do CPM. O Direito Penal não aceita condenações com base na aparência, com base naquilo que supomos ter ocorrido, e a prova que justifica uma condenação deve ser robusta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Não encontro, no caso dos autos, a subsunção do fato ao preceito primário do art. 312 do CPM, que prevê o seguinte: Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia constar, ou nêle inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sôbre fato jurìdicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar: [...] É certo afirmar que o ora apelado não omitiu declaração nem mesmo fez inserir declaração falsa e diversa, muito menos para efeito de subnotificação de crime violento. Digo mais. Essa intenção de subnotificação de crime violento não se encontra presente em nada, absolutamente nada, e reside apenas em interpretação que extrapola qualquer verdade extraída dos autos. O REDS traz detalhes sobre os fatos ocorridos, segundo a má-fé nas narrativas dos civis envolvidos. Ora, é isso que consta dos autos. Então, o militar apelado não tinha o especial fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante e, nesse sentido, a manutenção da sentença se impõe, com o não provimento do apelo do Parquet. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto proferido pelo e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de maio de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator